Tribunal: TJMT
Processo: 0021566-65.2013.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021566-65.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ESTEVAM PEREIRA - CPF: 020.989.421-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVA DEISSA DE JESUS SILVA (VÍTIMA), ROBISON AMARAL DOS SANTOS - CPF: 006.900.501-00 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 481.215.921-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS ASSOCIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO. NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL
. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticados pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação. Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Estevam Pereira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0021566-65.2013.8.11.0002, condenando-
o

pelo
cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, capitulado no art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, cumulada com a pena acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses, não tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritivas de direitos por ser o
apelante
portador de maus antecedentes e reincidente.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
170477742
, postula sua absolvição
ao
argumento de que
“não restou evidente, com a certeza necessária a manutenção da sentença condenatória, que o apelante agiu sem o dever de cuidado e deu causa,
isoladamente
, ao acidente”
,

sobretudo em razão de não ter sido realizado exame pericial do local do acidente. Ademais,
prequestiona
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se
encontram
no ID
170477745
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
173521665
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra no ID
170477688
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Consta nos autos que, no dia 05 de junho de 2013, por volta das 09h00min, na Rua Isabel Pinto, bairro Cristo Rei, no município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado
THIAGO ESTEVAM PEREIRA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, ceifando
a vida de EVA DEISSA DE JESUS SILVA.

Narram os autos, que na data e local acima citados, o indiciado
THIAGO ESTEVAM PEREIRA
conduzia o caminhão VW/13.190 CRM, de placa OMT-2045, ocasião em que por manifesta
imprudência
efetuou manobra irregular de conversão lateral para direita, instante em que interceptou a trajetória da motocicleta Honda
Biz
125, de placa OBG-3842, conduzida pela vítima fatal EVA (certidão de óbito fls. 37).

Insurge dos autos, que o indiciado
THIAGO ESTEVAM PEREIRA
conduzia o caminhão acima citado, no sentido Centro-Bairro pela faixa esquerda da pista, quando ao efetuar manobra de conversão lateral para a direita,
inobservou
o dever de cuidado (
arts
. 34 e 35 do CTB'), oportunidade em que
chocou-se
na região lateral da motocicleta conduzida pela vítima que trafegava pelo mesmo sentido de direção, a qual por consequência perdeu o controle, desequilibrou-se e sofreu uma queda que
resultou-lhe
em ferimentos.

Ato contínuo, a vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal desta urbe, porém, dias após o ocorrido, EVA faleceu em razão dos ferimentos experimentados no acidente (laudo
necrópsia
fls. 19/27).

Apurou-se, ainda, que o indiciado conduzia o caminhão com carteira de habilitação de categoria diferente da necessária.
[...].
Destaques no original

O apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória,
alegando apenas
que
“[...] não restou evidente, com a certeza necessária a manutenção da sentença condenatória, que o apelante agiu sem o dever de cuidado e deu causa, isoladamente, ao acidente [...]
.
Ademais,

sustenta

que a ausência de perícia do local do acidente reforça a fragilidade das provas de que deu causa ao acidente automobilístico apurado
nesta
ação penal
.

No entanto, malgrado os argumentos defensivos, ficou suficientemente comprovada nestes autos
a
culpa do apelante, notadamente quando as provas produzidas oralmente demonstram com suficiência de dados que
ele
, conduzindo caminhão pela faixa esquerda da pista
,
onde
a vítima trafegava em sua motocicleta, não observou o dever de cuidado e abalroou o veículo
da ofendida
, que, em razão da gravidade das lesões sofridas, veio a óbito após aproximadamente cinco dias de internação hospitalar.

Como se sabe, muito embora seja de grande valia, o exame pericial no local do acidente não é essencial, na medida em que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendido que
,
na ausência de prova pericial, a prova testemunhal
é

suficiente
para estabelecer a dinâmica do acidente, notadamente na hipótese de existirem testemunhas presenciais do crime que não deixem dúvidas quanto
aos
fatos, como no caso destes autos.

A propósito, acerca do tema, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará e do Rio Grande do Sul, respectivamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, INCISO III, DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. PROVAS SUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE.
LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL QUANDO HÁ OUTRAS PROVAS CAPAZES DE FORMAR JUÍZO DE CERTEZA. TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O RÉU AVANÇANDO A PREFERENCIAL E COLIDINDO COM A VÍTIMA.
[...].
(TJ-CE - APR: 00483371120148060091 Iguatu, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 01.06.2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01.06.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE. REJEIÇÃO.
Muito embora seja de grande valia, o exame no local do acidente não é essencial, na medida em que as circunstâncias do delito podem ser
demonstradas por outros meios de prova
.
Ademais, a referida nulidade não foi arguida em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. MÉRITO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, inexistindo dúvidas de que o réu causou, culposamente, por imprudência e negligência, na direção de veículo automotor, a morte de uma das vítimas e as lesões corporais na outra. O caderno probatório não deixa dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, evidenciando que MARCELO, conduzindo seu veículo, trafegava em velocidade excessiva e, ao deixar de adotar as cautelas necessárias na direção veicular, atingiu ambas as pedestres, mãe e filha, no acostamento da estrada. Condenação mantida. PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE É O DE DOIS ANOS E QUATRO MESES. DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO ABERTO, DIANTE DA OMISSÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70075839449, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 28.03.2018).
(TJ-RS - ACR: 70075839449 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas
, Data
de Julgamento: 28.03.2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13.04.2018)
Destacamos

P
artindo dessa premissa
,
é imperioso registrar que
os fatos narrados na exordial acusatória podem ser ilustrados pelas
declarações extrajudiciais das
i
nvestigadoras

da

Polícia

Judiciária Civil

Euxilena
Cássia de Oliveira
Canfessor
e
Maria Aparecida Miranda Duarte (
responsáveis pelo atendimento
da
ocorrência logo após o acidente
)
, as quais, em seu relato
,
expuseram que:

[...] QUE na data de 05/06/2013, no período matutino a equipe da depoente foi acionada via CIOSP, para atender uma ocorrência de Trânsito, natureza
coisão
na Rua Isabel Pinto, Bairro Cristo Rei, município de Várzea
Grande-MT
; QUE a
rua
Isabel Pinto, é um pouco estreita, e foi levantado informações no local de que havia uma caminhonete parado do lado esquerdo da via, recolhendo entulho de uma construção, porém ela estava parada em/-local proibido, pois logo a frente havia uma placa de Proibido Estacionar, e do outro lado da rua um pouco mais atrás, estava um ônibus que tinha parado no Ponto, para os passageiros poderem desembargar; QUE a
vitima
do acidente a qual estava conduzindo uma motocicleta Honda/
Biz
, que estava vindo logo atrás do ônibus foi passar pelo corredor entre a caminhonete e o ônibus e um pouco mais a frente trafegava no mesmo sentido um caminhão baú; QUE o caminhão foi desviar da caminhonete e com isso
invadiu o corredor em que a condutora da motocicleta estava trafegando e com isso acabou batendo no guidão do lado direito da motocicleta e em seguida a motocicleta bateu o guidão esquerdo no lado do ônibus e foi ao chão
; QUE
a condutora
da motocicleta estava consciente
no momento em que a equipe da depoente chegou no local e aparentemente estava com escoriações leves, a mesma foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Pronto Socorro; QUE a depoente informa que a POLITEC não foi acionada, pois a
vitima
não aparentava ter se acidentado gravemente; [...].
(
Parte das declarações extrajudiciais das testemunhas
Euxilena
Cássia de Oliveira
Canfessor
e Maria Aparecida Miranda Duarte
,
ID 170477688, p. 48-49 e 50-51)

Destacamos

A versão apresentada pelas citadas agentes públicas na fase administrativa está em sintonia com as declarações prestadas
também
na primeira fase da persecução penal pela testemunha ocular
Robison
Amaral dos Santos, condutor do ônibus que estava estacionado embarcando e desembarcando passageiros na mesma via pública em que o acidente
ocorreu,

que
assim se manifestou acerca dos fatos:

[...
]

QUE, o declarante atualmente trabalha na Empresa Integração Transporte: Que, com relação ao acidente de trânsito ocorrido no dia 05/06/2013, por volta das 09 horas, na Rua Isabel Pinto, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande, esclarece na época trabalha na União Transporte estava dirigindo o ônibus marca VW
MPolo
Torino, cor azul, placa KAE-9601/Várzea Grande, fazendo a linha Várzea Grande/
Cóxipo
, em razão das obras da Copa passa pelo bairro Cristo Rei; Que, recorda
estava estacionado no ponto de ônibus desembarcando e embarcando passageiros

quando ouviu uma frenada e ao olhar pelo retrovisor viu que um caminhão havia colidido com uma motoneta Honda
Biz
, que estava trafegando no corredor, ou seja entre veículos,
e uma mulher foi jogada para cima e ela e a moto bateu na lateral do ônibus e metade da moto ficou sob o ônibus e ela ficou em cima da faixa continua da pista; Que, o caminhão passou pelo ônibus parando a cerca de 50 metros e o motorista desceu para prestar socorro; Que, a
vitima
foi arremessa a uns 03 metros para o alto e estava gritando de dores a qual foi socorrida pelo SAMU; Que, o declarante somente hoje, tomou conhecimento que a
vitima
veio a óbito; Que,
o declarante acredita ela estava vindo na mão do ônibus e como estava parado no ponto, ela teve sair para a outra pista para fazer ultrapassagem quando envolveu como caminhão que trafegava no mesmo sentido, pois esta rua é sentido único;

Que, tinha uma caminhonete parada sobre a calçado do lado esquerdo a cerca de 30 a 40 metros antes do local do acidente, mas
acredita que não foi a caminhonete estar estacionada em local proibido que deu causa ao acidente; Que a possível causa do acidente tenha sido imprudência da vítima e do motorista do caminhão
[...].
(Parte das declarações extrajudiciais da testemunha Thiago Estevam Pereira
,
ID 170477688, p. 42-42)

Destacamos

Reforçando a tese de que o apelante não observou o dever objetivo de cuidado, tem-se, ainda, a narrativa da dinâmica
delitiva
apresentada pela test
emunha Carlos Alberto da Silva,
que, à época, mantin
ha união estável com a vítima. E
m seu interrogatório na fase policial,
Carlos Alberto
afirmou com convicção que a ofendida ainda estava consciente quando ele
chegou

ao hospital em que ela
foi

atendida
, tendo
a vítima
compartilhado com
o declarante
que
“[...] no momento que ela trafegava com a sua motocicleta [...] estava atrás de um ônibus e mais atrás dela vinha um caminhão; QUE o ônibus parou no seu Ponto para pegar passageiros, então [...] parou atrás dele, em seguida ela chegou de olhar no retrovisor e viu o caminhão também parando, então ela deu seta para poder passar o ônibus e no momento em que ela realizava a ultrapassagem o condutor também foi realizar a ultrapassagem e com isso ele acabou batendo na traseira da motocicleta [...]”.

E
lidindo qualquer dúvida
por ventura existente
em relação à culpa do apelante,
as

testemunhas
Robison
Amaral e Carlos Alberto ratificaram em juízo
os
depoimento
s
prestado
s
na primeira fase da persecução penal, no sentido de que
o veículo conduzido pelo
apelante
em via pública (composta por duas pistas em direção a sentido único)
invadiu
a pista em que a vítima trafega
va
em sua motocicleta, atingindo-a
.
E
, como já foi afirmado, e
m razão da gravidade das lesões sofridas, a ofendida f
aleceu
após aproximadamente cinco dias de internação hospitalar.

Em contrapartida, ouvido na fase inquisitiva, o apelante negou ter concorrido de forma culposa para a ocorrência do acidente, afirmando que em determinado momento
viu
uma cami
nh
onete estacionada logo a sua frente e, apesar de seus esforços para desviar do veículo, não consegui
u
evitar o acidente, c
onforme se depreende deste
s
trecho
s
de
seu interrogatório perante
a autoridade
policial
:

[...] QUE no dia 05/06/2013, por volta das 09h00min, trafegava pela Rua Isabel Pinto, no bairro Cristo Rei, no município de Várzea
Grande-MT
, conduzindo o caminhão VW/13.190 CRM 4X2, placa OMT2045; QUE o
declarante
seguia na pista da esquerda
e na pista da direita estava
um ônibus que andava um pouco
a
frente
do declarante;
QUE o declarante
estava quase ao lado do ônibus
, e o mesmo chegou
de olhar no retrovisor e atrás do ônibus vinha a vítima conduzindo uma motocicleta Honda/
Biz
; QUE o ônibus parou em um
Ponto de ônibus e a
vitima
parou atrás dele, e mais
a
frente da pista em que o declarante trafegava havia um veículo parado com metade dele na calçada e metade na rua, foi então que o
declarante adentrou a pista da direita para desviar do veículo que estava parado em local não permitido
, pois logo a frente dele havia uma placa de Proibido Estacionar; QUE
quando o declarante adentou a pista da direita a condutora da motocicleta vinha mais a trás e com ocorreu o choque lateral entre os veículos
e com isso a vítima perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo no meio da pista; QUE o declarante não sentiu o choque entre os veículos e só percebeu o que havia ocorrido quando olhou novamente pelo retrovisor e viu a
vitima
caída no asfalto; QUE o declarante parou o caminhão mais a frente e foi prestar socorro a
vitima
; QUE ao se aproximar da vítima a mesma reclamava de dores na coluna; QUE o motorista do ônibus também foi prestar socorro a vítima, e ele ligou para o SAMU; QUE a ambulância não demorou para chegar no local do acidente e a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro [...].
(
Trechos

do interrogatório

policial
de Thiago Estevam Pereira
,
ID 170477688, p. 42-43)

Destacamos

Na etapa judicial, por não ter sido encontrado no endereço informado nos autos para ser intimado acerca da audiência de instrução e julgamento, o apelante foi declarado revel.

Diante
do
exposto
, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais c
olhidas na instrução processual
associadas aos demais elementos de
convicção colhidos nas duas fases da persecução penal
demonstram que ele agiu de forma imprudente ao invadir a pista na qual a vítima trafegava com sua motocicleta.

Deveras, os depoimentos judiciais, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, sobrelevando assentar que ainda que a vítima tenha supostamente se
aproximado
do veículo do apelante no momento em que ela realizava a ultrapassagem do ônibus, inexiste no direito penal a compensação de culpas, ficando demonstrado, induvidosamente, o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido pela sua conduta, não havendo, pois, como se cogitar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo.

Ademais disso, não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério
Grecco
, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta
humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, no caso destes autos, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas
durante a instrução processual
a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

Aliás, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97] –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO [NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA] OU PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE

TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA
–
CONDUTOR QUE INGRESSOU EM PISTA PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS VINDO A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA E CAUSANDO A MORTE DO PILOTO
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - REDUÇÃO DO TEMPO DA SANÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE ANTE A INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a
imprudência do acusado
, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.
[...].
(N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.08.2021, publicado no DJE 13.08.2021
)

Destacamos

É
imperioso destacar
, por importante,
que não há
nestes
autos elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória
, de modo que não há dúvida que enseje a aplicação da absolvição
do apelante
, sendo imperiosa a manutenção da condenação definida o aludido édito judicial.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do apelante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Além
do mais
, é certo que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua deci
são.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no
qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos atesta a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997), pelo qual o apelante foi condenado, fato, esse, comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Estevam Pereira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023